Tribunal: TJDFT
Processo: 0738880-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ESTABILIDADE. INÉRCIA. AUTORAL. ocupação indevida. ÁREA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROVA. ESBULHO. SENTENÇA MANTIDA.
1. trata-se de ação de reintegração de posse, na qual a autora pretende a derrubada de muro que medeia as propriedades, em razão da alegação de avanço sobre o seu terreno pela vizinha.
2. Nos termos do art. 357, §1o, do CPC, a ausência de manifestação da parte interessada, no prazo comum de 5 (cinco) dias, da decisão do Magistrado que indeferiu, em decisão fundamentada, diligência, produz a sua estabilização; e, dessarte, opera a preclusão e o não conhecimento do cerceamento de defesa.
3. Inexistindo, tanto na peça inaugural, quanto na instrução probatória, qualquer demonstração do esbulho, a improcedência do pedido de reintegração de posse é a medida que se impõe.
4. Recurso não provido.